Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-18.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REGIDO PELA LEI 500/74 – SESSENTA E QUATRO AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS NO EXERCÍCIO DE 2013 – DISPENSA POR ABANDONO DE CARGO – DECISÃO MOTIVADA, ADOTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR, OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE AFASTAR "ANIMUS ABANDONANDI" – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.